Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715505-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAPITAL ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA, CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: BMS ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAPITAL ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA e CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, contra acórdão de ID – 23775763. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24035389. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BMS ENGENHARIA LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator